Tribunal: STF
Processo: RE 552217
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. EMPRESA PÚBLICA. 
   EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME JURÍDICO DE EMPRESA 
   PRIVADA.
O Supremo fixou entendimento no sentido de que as 
   empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao 
   regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às 
   obrigações trabalhistas e tributárias. Precedentes.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.